Tribunal: STF
Processo: HC 200392
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Carlos Alberto Makowiesky, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 652.492/SC:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO MAKOWIESK contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante (convertida a custódia em prisão preventiva) e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 1º, §1º, inc. II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998. 
    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 88): 
    ‘HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013, 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E 1º, §1º, INC. II, E § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DE OUTROS CINCO CORRÉUS E NA APREENSÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) QUILOGRAMAS DE SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO COCAÍNA E MAIS DE R$ 2.300.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS) E US$ 157.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL DÓLARES AMERICANOS). PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE VISA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 312 E 313. DECISÕES AMPLAMENTE FUNDAMENTADAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO, AINDA QUE O PACIENTE APRESENTE EVENTUAIS PREDICADOS FAVORÁVEIS. AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE COMPREENDE 6 (SEIS) RÉUS, ASSISTIDOS POR PROCURADORES DIVERSOS, COM AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA NO TOCANTE À INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO, A EVIDENCIAR A COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA’. 
    Na presente oportunidade, a impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente, além de não ter havido a devida individualização de sua conduta. Afirma que a decisão proferida com base no art. 316 do CPP também deixou de fundamentar concretamente a necessidade da custódia, não se podendo desconsiderar a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 
    A defesa argumenta, ainda, a existência de indevido excesso de prazo para a formação da culpa, estando o paciente encarcerado há mais de 180 dias, sem que haja previsão para o início da instrução criminal, não havendo complexidade processual que justifique tamanha demora. 
    Por fim, salienta o atual quadro de pandemia do novo coronavírus e o alto risco de contaminação no interior dos presídios. 
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido. 
    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). (…)
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. 
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. (…)
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.
    No caso, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente. (…)
    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, suspeito de integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em larga escala. Ademais, o decisum aponta, de forma expressa e individualizada, que o paciente seria indivíduo de confiança do líder do grupo criminoso, Anderson (vulgo "Maninho" ou "Ceará"), possuindo funções que variavam entre auxiliar nos locais de guarda dos entorpecentes, repassar os valores recebidos, inclusive diretamente ao líder, e, por fim, a responsabilidade de reunir e contabilizar o dinheiro do grupo criminoso. 
    A necessidade da medida mostrou-se evidente também em razão da gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante – foram apreendidos 75 quilogramas de cocaína e mais de R$ 2.300.000,00, dois milhões e trezentos mil reais, e US$ 157.000,00, cento e cinquenta e sete mil dólares americanos (eSTJ fls. 17/18). 
    De fato, a gravidade concreta do crime, usada como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do agente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.(…)
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (…)
    Quanto ao tema, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." 
    No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    In casu, em relação à matéria, o Tribunal de origem assim ponderou (e-STJ fl. 84): (…)
    Assim, conquanto o paciente esteja preso desde setembro de 2020, não é possível se reconhecer, sobretudo à vista dos trechos acima transcritos, inclusive informações obtidas em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. Nesse contexto, não obstante os argumentos da defesa, não se pode negar que eventual retardo na instrução decorre da patente complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (6), com patronos diferentes e apura crimes diversos e graves, que reclamam ampla produção probatória, não se podendo ignorar, por fim, os transtornos relacionados às medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, cenário este que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.
    A par de tudo isso, verifica-se que o Juiz processante vem reexaminando periodicamente a necessidade da custódia, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, tendo decidido, na última ocasião, conforme transcrito pelo acórdão impetrado, pela manutenção da clausura ante a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, de modo que, além de não haver falar em ausência de fundamentação, não há que se cogitar a inércia ou negligência do juízo. 
    Ainda, no que concerne ao pleito de revogação da prisão cautelar em razão do atual cenário de pandemia de COVID-19 e as orientações trazidas pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ, verifica-se que os temas não foram devidamente enfrentados pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça. (…)
    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 16).
    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega estar o paciente preso cautelarmente desde 10.9.2020 “e até o momento não há nos autos datas para a realização da audiência de instrução e julgamento, quiçá, previsão para o encerramento da instrução criminal e a formação ou não da culpa”.
    Afirmam os impetrantes que, “ainda que se trate de ação penal sob a égide da Lei n. 12.850/2013, não há grande número de réus, além de não se tratar de delitos de grande complexidade, não havendo, portanto, justificativa plausível para o excesso de prazo”. 
    Sustentam que “os argumentos esposados na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente são demasiadamente genéricos, ao passo que se recorreu de argumentos que poderiam servir de esteio ao decreto cautelar da qualquer indivíduo por qualquer prática delituosa”, ferindo o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
    Apontam que o juízo de primeiro grau não teria reavaliado, de forma fundamentada, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme se determina no art. 315 e no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Enfatizam “que [n]a decisão [impugnada] não [se] esclarece[ram] os motivos da constrição cautelar do paciente, deix[ando-se] de individualizar sua suposta conduta e não se manifest[ando] acerca do cabimento das medidas cautelares distintas da prisão”. 
    Argumentam que o paciente seria primário, teria “ótimos” (sic) antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, condições que lhe assegurariam o direito de responder ao processo em liberdade.
    Defendem que, “diante da situação pandêmica que acomete o Estado de Santa Catarina e os riscos com a possível retransmissão no interior do sistema prisional, ainda mais quando considerados os óbitos recentes de pessoas jovens, de acordo com as recomendações do CNJ, aconselham a concessão de liberdade provisória aos presos provisórios, desde que os delitos cometidos não envolvam violência ou grave ameaça”, contexto no qual se enquadraria o paciente. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, mercê dos doutos Membros do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, confia o Impetrante, seja deferida e efetivada a liminar, e solicitadas as informações à autoridade Impetrada, seja ao final, concedida a ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e, por consequência, revogar a prisão cautelar do Paciente, a fim de garantir que solto responda o feito”. 
    3. Em 14.4.2021, determinei a requisição de informações ao juízo de primeiro grau sobre o andamento do feito originário, vindo aos autos a manifestação de e-doc. 27, na qual transcritas as decisões proferidas nas medidas cautelares de interceptação telefônica, busca e apreensão, quebra de sigilos de dados de aparelhos telefônicos, decretação das prisões preventivas do paciente e de outros investigados, além das decisões de recebimento da denúncia, reexame das prisões preventivas e designação de audiência de instrução e julgamento.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 652.492/SC.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    6. Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 11.9.2020, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC homologou as prisões em flagrante do paciente e de outros três investigados, convertendo-as em preventivas, com os seguintes fundamentos:
    “(...) No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas perpetradas pelos conduzidos estão presentes nos elementos informativos e provas já constantes deste comunicado da prisão em flagrante. 
    No tocante à materialidade, verifica-se que restou juntado aos autos o boletins de ocorrência, do qual se extraí a narrativa do crime previsto nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 1º, § 1º, da Lei n. 9.613/1988; auto de constatação que indica a apreensão de 75 (setenta e cinco) quilos da substância semelhante à cocaína; bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos conduzidos. 
    Ainda, quanto à materialidade, registra-se a informação contida no presente Comunicado de Prisão em Flagrante: 
    INFORMO para os devidos fins, que nesta data foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante n. 18.20.00028 em relação aos fatos apurados nos Boletins de Ocorrência nº 00018.2020.0000507, 000018.2020.0000503, 00018.2020.0000504 e 00018.2020.0000506, porém devido a grande quantidade de objetos e dinheiro em espécie apreendidos não foi possível conferir tudo antes da conclusão do presente procedimento. Informo que o referido termo contendo os objetos apreendidos será remetido com a maior brevidade possível. 
    Logo, como pode se inferir, o presente procedimento se trata de comunicação da prisão em flagrante, o qual ainda não foi concluído pela Autoridade Policial. 
    Registra-se, ainda, que o presente procedimento foi lavrado em razão do deferimento da medida de busca e apreensão nos autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, que se investiga um grupo criminoso, que aparentemente se trata de uma organização criminosa, constituída para a prática dos crimes de tráfico de drogas e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. 
    Naquele feito, a participação dos investigados, ora conduzidos, foi assim descrita no relatório de missão policial, a saber: (…)
    - CARLOS ALBERTO MAKOWIESKI também é indivíduo de confiança de Anderson, possuindo algumas funções semelhantes a de Juliano, entretanto aparentemente é quem tem a responsabilidade de reunir e contabilizar o dinheiro do grupo criminoso, mas também auxiliando nos locais de guarda das drogas. Em seus acompanhamentos observou-se que Carlos não possui qualquer atividade laboral lícita, mas também desfruta principalmente de bens como veículos de alto valor de mercado, assim como faz passeios e frequenta casa de praia com Anderson. (…)
    Neste procedimento, quanto aos indícios de autoria, registra-se o relato do policial civil Leonardo Alberto Kreusch: "que não conhece os conduzidos; que a investigação iniciou com a informação que Anderson de Jesus, também conhecido por Maninho ou Ceará, se tornou um dos principais traficantes da grande Florianópolis; que também tinham a informação de que Juliano Vagner, primo de Anderson, seria o seu braço direito; que Carlos Alberto também seria uma pessoa de confiança de Anderson; que no decorrer das investigações chegaram até o Rafael Martins como sendo parte desse grupo criminoso; que fizeram vários acompanhamentos, especialmente por campanas; que acompanharam principalmente Juliano e Carlos, pois faziam toda a movimentação do tráfico; que Rafael seria a pessoa que guardava dinheiro no apartamento dele; que Juliano fazia as entregas de drogas e recolhia o dinheiro, assim como Carlos Alberto; que quem mais fazia as entregas era o Juliano; que Juliano, inclusive, repassava o dinheiro para Carlos Alberto, que repassava o dinheiro para ser depositado no apartamento ou mesmo para Anderson; que Juliano é primo do Anderson; que as diligências foram materializada em relatórios de inteligência; que Anderson, como é típico do tráfico de drogas, é bastante discreto e comandava de uma maneira mais discreta; que raras vezes ele aparecia na investigação, mas ficava evidente a sua participação em razão de ser entregue dinheiro; que o dinheiro era guardado com Rafael ou com o próprio Anderson; que no dia 21 de agosto, durante um dos acompanhamentos, chegou um veículo Amarok, que inclusive foi apreendida com uma grande quantidade de dinheiro nesta data; que no dia de ontem estavam acompanhando a Amarok, que veio de Curitiba; que hoje o veículo veio do Rio Grande do Sul; que sabiam que a Amarok poderia estar com drogas no dia de ontem, mas resolveram somente acompanhar, a fim de aguardar as ordens judiciais; que abordaram o veículo na Polícia Rodoviária Federal de Biguaçu; que não viu os conduzidos trabalhando; que pelos acompanhamentos que realizaram, não viram eles exercendo qualquer atividade laboral; que a camionete Amarok esteve na região de Palhoça e acompanharam a saída dela, que veio de Curitiba; que Carlos Alberto estava na frente da residência e depois chegou o conduzido Juliano para recepcionar a camionete; que estavam realizando monitoramento telefônico; que no dia 21 de agosto, Carlos Alberto estava no apartamento do Rafael e os dois ligaram para um telefone, por volta de 12:40 horas, pedindo para verificar 'se a barra estava limpa'; que a pessoa que recebeu o telefonema foi identificado como sendo a pessoa de Rodrigo; que essa ligação ficou bem evidente que algo iria acontecer, uma carga de drogas, por exemplo; que isso mobilizou a equipe para realizar os acompanhamentos; que Carlos Alberto saiu do apartamento com o veículo dele, uma Tucson; que Carlos Alberto foi até na frente da casa e posteriormente chegou o Juliano; que perderam o momento que o veículo Amarok entrou no cercado; que fizeram campanas no local e identificaram a Amarok saindo da residência; que Amarok é a mesma que foi apreendida no dia hoje; que quando Juliano saiu da residência com uma bolsa, colocando-a no porta malas; que Juliano passou em um ponto próximo da Chico Mendes; que fizeram acompanhamentos, e viram Juliano passando no Morro da 25, na residência de Carlos Alberto; que Carlos, em seguida, foi até a residência de Anderson; que apuraram que Anderson é o líder do grupo, diante de todas as diligências que foram feitas; que tinham informações que Anderson era traficante no Morro da 25; que Anderson está morando em uma casa nova, construída recentemente; que a casa é toda mobiliada e com um alto padrão, móveis de alto padrão; que Anderson morava em uma residência no bairro Pedra Branca, também de alto padrão; que a casa localizada no bairro Pedra Branca seria alugada, pelo valor de R$ 5.000,00; que Juliano e Carlos Alberto iam na residência do Anderson; que também foram para hotel na Serra Dona Francisca; que os três também iam para casa de praia juntos; que tudo isso foi colacionado em relatórios de inteligência; que recentemente descobriram que os investigados não tinham somente um ponto da venda de drogas, com o fim de não 'queimar' os pontos; que havia um sítio na região do Sertão do Imaruí; que Juliano ia constantemente no sítio, para pegar drogas, e depois passou a frequentar a casa localizada na Rua Pedra, n. 140, onde foi vista o veículo Amarok; que Juliano e Carlos Alberto também passaram a frequentar a residência na Barra do Aririú, pois poderia ser mais um ponto para tráfico de drogas; que fizeram campanas na casa da Barra do Aririú; que foi apreendida 75 (setenta e cinco) quilos de droga na residência da Barra do Aririú; que viu o conduzido Juliano no local, antes de ontem; que eles teriam recebido a carga de drogas naquele dia; que teve muitos acompanhamentos e foram colocados nos relatórios". (Transcrição parcial de depoimento registrado por meio de gravação audiovisual). 
    No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Luciano Dutra, o qual acrescentou que Carlos Alberto, depois de receber o dinheiro do Juliano, entregava os valores para o conduzido Anderson de Jesus. Informou, ainda, que os valores apreendidos na residência de Anderson estavam acondicionados de forma bem semelhante ao que foi apreendido na casa do conduzido Rafael. Disse que viram uma camionete S-10 que tinha descido junto com o veículo Amarok de Curitiba. (…)
    Pois bem. As infrações penais tipificadas no art. 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, representam crimes dolosos apenados com pena superior a 04 (quatro) anos. 
    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 
    No que tange periculum libertatis, a custódia cautelar servirá para a garantia da ordem pública. Observa-se, como já esclarecido, que a residência dos conduzidos foi alvo da medida de busca e apreensão deferida por este Juízo nos autos (...) cuja investigação se apura a participação diversos investigados em associação para o tráfico, tráfico de drogas, lavagem de capitais e a possível existência de uma organização criminosa.
    Desta feita, quando do cumprimento da ordem de busca nas residências apontadas como sendo utilizadas pelo grupo criminoso, foi encontrada vultuosa quantia de dinheiro, que inclusive, não foi possível a sua contagem a tempo da conclusão do presente comunicado. 
    Veja-se, ainda, que também foram apreendidas duas máquinas de contar cédulas, ou seja, os indícios apontam que o tráfico supostamente exercido pelo grupo criminoso é realizado em larga escala. 
    Não se desconsidera, ainda, e tampouco poderia, a grande quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 75 (setenta e cinco) quilos de cocaína. 
    Deste modo, tenho por pertinente a decretação da prisão preventiva em face dos conduzidos, especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da possibilidade concreta de, em sendo os conduzidos libertados, voltarem a praticar o crime em questão. 
    Além disso, a gravidade concreta do crime descrito neste Auto de Prisão em Flagrante, restou demonstrada pelas circunstâncias do flagrante – cumprimento de busca e apreensão na residência dos conduzidos e por estes aparentemente utilizadas. 
    Ainda, aponta-se que, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os investigados estão envolvidos em organização criminosa, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 
    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos acusados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. (…)
    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações se iniciaram recentemente, que, conforme os autos n. 5007641- 72.2020.8.24.0045, foram iniciadas no início do mês de maio do corrente ano. Ainda, aponto que os indícios de autoria dos investigados foram angariados ao longo das investigações.
    Ademais, observa-se que no presente procedimento, foram apreendidos uma grande quantidade de drogas e uma vultuosa quantia em dinheiro, o que aponta que os crimes, em tese praticados pelos conduzidos, se prostrai no tempo, tendo sido interrompido somente com o cumprimento das ordens de buscas. 
    Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social. 
    De s